Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado seria o único registrado em seu nome, há documentos que indicam a existência de outros bens, que não apareceram nas pesquisas feitas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização.

4. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto.

5. Recurso conhecido e não provido.